Tribunal: STF
Processo: MS 37289
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Divino das Merces Parreira, representado pro sua esposa Ivonete da Costa Parreira, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 4407/2020-2ª Câmara, o qual considerou ilegal o ato de alteração de reforma do impetrante para dois postos acima daquele ostentado pelo militar na atividade.



    Narra que ocupou a graduação de 1º sargento quando em atividade no Exército e que em 1998 foi transferido para a reserva no posto de Subtenente. Acrescenta que, posteriormente, foi acometido por doença severa, o que acarretou sua invalidez definitiva, fato este que deu origem à adequação de sua reforma nos termos da interpretação vigente à época, qual seja, percepção dos valores com base no posto de 2º Tenente. 



    Informa que o TCU, a partir de outubro de 2019, passou a entender que o militar já reformado não faz jus ao soldo hierárquico superior quando acometido de invalidez. 



    Alega que houve violação ao direito adquirido, ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança do administrado. Aduz que a alteração do ato de reforma quando já estava na reserva, foi consolidada pelo decurso do tempo.



    Afirma que deve ser oferecida oportunidade de ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo o feito que tramitou no TCU ser anulado.



    Aduz que o ato de citação é nulo, uma vez que a carta de notificação foi recebida por terceiro.



    Requer, ao fim:



    a. Os benefícios da justiça gratuita por ser arrimo de família, não podendo custear as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família; 



    b. Seja concedida liminar inaudita altera parte no presente mandado de segurança, para que, vislumbrada a ilegalidade do Acórdão nº 4407/2020 – TCU – 2ª Câmara e suspensos os seus efeitos até que posterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal; 



    c. Sucessivamente, em caso de não ser o entendimento acima deste Ministro Relator (o que não se espera), seja deferida a medida liminar acautelatória acima pretendida até que as autoridades coatoras indicadas prestem informações neste feito (art. 7º, I, Lei nº 12.016 c/c 300 e ss do CPC), ficando pendente a manutenção da tutela concedida às informações prestadas e até ulterior deliberação de Vossa Excelência no feito;



    d. Sejam cumpridas as providências de praxe, notificação das autoridades coatoras, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09, bem como seja ouvido o Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09; e. Posteriormente, seja deferida a preliminar de nulidade suscitada; f. Ao final, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a segurança para determinar a legalidade do ato de reforma mantendo a base de cálculo da remuneração do impetrante referente ao soldo de Segundo Tenente, determinando o seu regular registro.



    O ministro Celso de Mello, então relator do processo, indeferiu o pedido de medida liminar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito e, se assim não for entendido, pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    Reputo que segurança deve ser denegada.



    O impetrante foi transferido para a reserva em 31/07/1989 no posto de Subtenente, ou seja, com um posto superior ao daquele ocupado na ativa de 1º Sargento.



    A reforma do autor da ação mandamental deu-se em 24/09/1998, cuja alteração aconteceu em 16/10/2016, com novo posto, o de 2º Tenente. Desde 2017 vem recebendo valores com base no soldo desse último cargo, em razão da alteração do seu ato de reforma pelo Comando do Exército, com fundamento no fato de o autor do mandamus ter sido acometido por doença grave constante de lei.



    Remetidos os autos ao TCU para fins de homologação, foi proferida decisão considerando ilegal a alteração do ato de reforma concedida com base no soldo de 2º Tenente (TC 022.836/2019-5), sob o argumento de que não havia previsão legal para estender aos militares da reserva, com proventos já calculados sobre o posto hierarquicamente superior, por tempo de serviço, acrescentar outro posto para o cálculo de proventos, em face de superveniência de invalidez decorrente de doença especificada em lei.



    O impetrante se insurge contra a mudança da base de cálculo dos valores que recebe, fundamentando-se na estabilidade em razão do decurso de tempo, no princípio da confiança e da segurança jurídica, bem como por não ter sido ofertada ampla defesa e contraditório no processo administrativo.



    Sucede que o processo de controle pelo TCU se deu exclusivamente sobre o ato de alteração da reforma de militar na inatividade feita no ano de 2017, a qual foi analisada pelo TCU no ano de 2020. Não há decadência do direito de a Administração analisar a legalidade dos valores recebidos.



    Em razão de o ato de reforma ser complexo, o que engloba sua alteração, ele não chega a se completar, ou seja, não se torna perfeito juridicamente, enquanto não tem-se aprovação do TCU. Não há ofensa ao princípio da segurança jurídica, pois, quando da decisão do TCU, ainda não havia ato jurídico perfeito ou direito adquirido a ser protegido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    O argumento de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa também não pode ser acatado, uma vez que a apreciação da legalidade do ato de alteração da reforma não se submete aos aludidos princípios, se não decorrido o prazo de cinco anos entre a data do ingresso do procedimento na Corte de Contas e sua apreciação. Essa a dicção do enunciado da Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal, mitigada pela sua própria jurisprudência.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    [...]



    2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    3. No caso, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro a que alude a tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 37324 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de dezembro de 2020 - grifei)  



     



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 



    6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 



    8. Negado provimento ao recurso.



    (RE 636553, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de maio de 2020 – grifei)



    Incabível se falar em nulidade da citação, uma vez ela concretiza-se com a entrega da correspondência no endereço do interessado, dispensada a certificação de próprio punho, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações. 



    2. O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 



    3. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e não admite suspensão ou interrupção. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 25816 AgR, ministro Eros Grau, DJ de 4 de agosto de 2006 – grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTIDO POLÍTICO. REPROVAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASES. COMUNICAÇÕES. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. São mitigadas as exigências de contraditório na fase interna da tomada de contas especial, pois não existe um processo que tem por finalidade julgar a regularidade das condutas e a responsabilidade dos agentes, mas há apenas um procedimento investigatório da Administração Pública para resguardar a legalidade e a economicidade na aplicação dos recursos públicos. Precedentes. 



    2. Mostra-se válido o ato de comunicação do interessado, desde que haja demonstração efetiva de ter atingido sua finalidade. 



    3. Não há nulidade no ato de citação realizado pelo Tribunal de Contas da União na fase externa da tomada de contas especial quando realizado por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, caso reste comprovado ter sido o documento entregue no endereço do destinatário. Art. 179, II, do RITCU. Precedentes. 



    4. Não existe direito subjetivo a eliminar documentação relativa à prestação de contas de partido político quando não transcorrido prazo legalmente definido entre os atos voltados à responsabilização dos gestores em hipótese de reprovação das contas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 34690 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de outubro de 2018 – grifei)



    Em relação à base de cálculo dos proventos de reforma, o art. 50 da Lei n. 6.880/1980 dispõe que são direito dos militares, dentre outros:  



     Art. 50. São direitos dos militares:



    [...]



    II - o provento calculado com base no soldo integral do posto ou da graduação que possuía por ocasião da transferência para a inatividade remunerada: (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)



    a) por contar mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço;(Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019) 



    b) por atingir a idade-limite de permanência em atividade no posto ou na graduação; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)



    c) por estar enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos VIII ou IX do caput do art. 98 desta Lei; ou (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019) 



    d) por ter sido incluído em quota compulsória unicamente em razão do disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 101 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)



    III - o provento calculado com base em tantas quotas de soldo do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, até o limite de 35 (trinta e cinco) anos, quando tiver sido abrangido pela quota compulsória, ressalvado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019)



    O art. 108 do Estatuto dos Militares dispõe sobre as doenças e fatos capazes de gerar a mencionada incapacidade. Por sua vez, o art. 110 dispõe sobre a base de cálculos dos valores a serem recebidos: 



    Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e II do art. 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 7.580, de 1986)



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.



    § 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:



    a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou Subtenente;



    b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-Sargento; e



    c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 16.



    § 3º Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça às condições por elas exigidas.



    A leitura dos dispositivos permite concluir que os benefícios de proventos calculados sobre o posto imediatamente superior somente pode se dar levando em conta o posto que o militar ocupa na ativa, ou seja, não pode ser reformulado em relação ao militar que se desligou definitivamente do serviço militar (situação de reformado), com os seus proventos fixados em uma patente militar superior, sob pena de em assim ocorrendo, ter por referência dois postos acima daquele ocupado na ativa.



    O Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização de jurisprudência da lei federal, entende que a a reforma do militar com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, nos termos do art. 110, § 1º, c/c o art. 108, V, da Lei 6.880/1980, restringe-se aos militares da ativa ou reserva remunerada, na exata disposição do caput do art. 110, não sendo possível a concessão de tal benesse àqueles militares já reformados (AgInt nos EDcl no REsp 1762627/PR, ministro Napoleão Nunes Maria Filho, DJe de 13 de setembro de 2019, e REsp 1381724/RS, ministra Regina Helena Costa, DJe de 10 de maio de 2017).



    Coaduno-me com aludido entendimento.



    Não há violação a direito líquido do impetrante pela autoridade coatora, por não haver previsão legal de extensão aos militares reformados, com proventos já calculados sobre o posto hierarquicamente superior quando de sua transferência para a reserva e que posteriormente foi reformado, o acréscimo de outro posto para o cálculo de proventos, em face de superveniência de invalidez decorrente de doença especificada em lei.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator